Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-39.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-39.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROZIVAL ALVES CAMPOS

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA, JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR EXONERADO POR SUPOSTO ABANDONO DE CARGO - AUSÊNCIA DE PROVA DO ABANDONO E DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO EM MASSA REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuidam os autos de apelação interposto contra sentença que determinou a readmissão de servidor à função de gari do município Gongogi/BA, e ordenando o pagamento retroativo dos vencimentos e vantagens, além de montante a título de danos morais.

2. Na espécie, não cuidou a apelante de comprovar documentalmente: i) o abandono de cargo; ii) a instauração de PAD; iii) a ausência de registro de atividades do servidor; iv)
a ocorrência de suspensão dos pagamentos pelo abandono injustificado.

3. D
estacam-se as palavras do Magistrado, em sede de sentença:
“
No caso dos autos verifica-se que o Município réu promoveu uma dispensa em massa dos servidores públicos e atribuiu a eles o ônus de comprovar a condição de servidor público. Configura-se o dano moral, se o servidor, em razão de exoneração injusta, foi privado do cargo, para o qual foi aprovado em concurso público e das respectivas remunerações, sendo manifesta a humilhação pelo abalo de crédito e pela necessidade que experimenta, patente o sofrimento interior
.”

4. Apelo desprovido, sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação
,
ex vi

do §11º do art. 85 do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000114-39.2018.8.05.0264
, em que figuram como apelante Município de Gongogi e como apelada ROZIVAL ALVES CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .